Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715393-67.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: JOAO JORGE DE ABREU GONCALVES Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Há uma questão prejudicial primordial que não foi esclarecida. A autora/apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível prescrição da demanda (ID no 31344325 – CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, DJe no 195/2020, pág. 1636, de 16/10/2020), mas o prazo transcorreu in albis (ID no 31344330). 3. Os autos foram conclusos para sentença, porém o julgamento foi convertido em diligência para que a apelante esclarecesse a veracidade da assinatura contida nos cheques, cuja inconsistência motivou a devolução dos títulos pelo banco. A resposta no ID no 31344338 e as razões de apelação nada dizem sobre a prejudicial. 4. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante, Ferrari Academia de Ginástica Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível ocorrência de prescrição da pretensão. 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro